Tribunal: TJDFT
Processo: 0741555-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESEMBARGADOR J. J. COSTA CARVALHO Número do processo: 0741555-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME, MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA, MARINA VIEIRA FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A., contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferiu o pedido de envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com o objetivo de localizar bens em nome dos agravados Intertravel Operadora de Turismo EIRELI – ME e Marina Vieira Fernandes de Moura. Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. Defesa do agravante alega não ter logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome dos devedores, para satisfazer o seu crédito decorrente de título executivo extrajudicial no valor de R$ 166.740,68 (cento e sessenta e seis mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), razão pela qual requereu o envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Ressalta que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a adoção de medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC, de modo que a r. decisão impugnada encontra-se em dissonância com a legislação e jurisprudência atuais sobre a matéria. Acrescenta que, se por um lado, deve ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, por outro, compete ao magistrado propiciar-lhe os meios existentes para localização e constrição desses bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade, em homenagem ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Aduz que o requisito alusivo ao fumus boni juris está devidamente evidenciado, isso porque o processo de execução encontra-se em regular tramitação e o agravante ainda não teve o seu crédito satisfeito. O mesmo se diz quanto ao periculum in mora até porque, “uma vez determinado desbloqueio dos valores, conforme determinado pelo e. Magistrado, o agravante perderá a possibilidade de ter uma parte de seu crédito satisfeito, ainda que minimamente”. Com apoio na argumentação supra, a d. Defesa do ora agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento final. Brevemente relatado. Passo a decidir. A r. decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, acostada ao ID 142416923 dos autos originários, processo 0000048-28.2016.8.07.0001, encontra-se ancorada nos seguintes fundamentos: “Requer, o exequente, na petição de ID 137032589, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, visando obter informações sobre a existência de imóveis cadastrados em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, seja urbano ou rural, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Por todo o exposto, indefiro o requerimento”. Não diviso na espécie a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 3o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, circunstância que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir no feito em comento, durante o Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. A propósito, transcreve-se adiante o teor das disposições normativas acima referidas: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. A r. decisão impugnada, conforme se pode inferir da sua transcrição supra, limitou-se a indeferir pedido de expedição de ofício à Secretaria da Receita do Distrito Federal, com o fim de obter informações acerca da existência de imóveis cadastrados em nome da parte executada, não havendo nenhuma determinação concernente ao desbloqueio de valores, conforme afirmado pela d. Defesa em seu arrazoado. Desse modo, não se verifica no caso a existência de hipótese de extrema urgência ou gravidade exigidas pelo dispositivo normativo acima mencionado. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de examinar o presente feito neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Hector Valverde Santana, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2023, às 17h42. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão do Conselho da Magistratura)